Tribunal: TJDFT
Processo: 0751842-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Processual civil. Ação monitória. Objeto. Débito originária de multa, comissão de leiloeiro e taxa administrativa decorrentes de arrematação inadimplida. Composição ativa. Leiloeiro. Relação jurídica. Gênese. Natureza jurídica negocial. Relação de consumo inexistente. Ação. Endereçamento ao foro do domicílio da parte autora e do local de realização da obrigação. Competência relativa. Opção consoante as regras de competência (CPC, art. 53, III, “d”). Opção da parte autora coincidente com o foro eleito. Competência. Natureza relativa. Critério territorial. Incompetência. Controle de legalidade de ofício. Impossibilidade (STJ, Súmula 33). Cláusula eletiva de foro coincidente com o disposto no estatuto processual (CPC, art. art. 53, III, “d”). Opção aleatória. Inexistência. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação monitória manejada por leiloeiro, declinara da competência para processamento da ação em favor de uma das Varas Cíveis da comarca em que domiciliado o réu, ao fundamento de que, em se tratando de demanda originária de relação de consumo, o foro competente para o processamento da ação é aquele do domicílio do consumidor, conquanto tenha como objeto a percepção de comissão de leiloeiro.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo legal a legitimar o declínio de competência para processamento e julgamento da ação monitória que é manejada por leiloeiro almejando a constituição em título executivo do débito derivado de multa, comissão de leiloeiro e taxa administrativa, decorrentes do inadimplemento da arrematação levada a efeito pelo réu, o que perpassa pela definição da natureza da relação estabelecida entre leiloeiro e arrematante.
III. Razões de decidir
3. É um truísmo que o pregoeiro atua como mandatário ou comissário, intermediando a venda de bem pertencente a terceiro em sede de hasta pública, inaugurando-se entre ele e o arrematante relação diversa daquela estabelecida entre o vendedor e o adquirente, daí defluindo que o vínculo que enlaça o leiloeiro e o arrematante detém natureza puramente negocial, submetendo-se, pois, às regras gerais estabelecidas pelo Código Civil, inclusive porquanto a relação estabelecida é regulada por lei específica, afastando a aplicação da normatização de alcance genérico inserta no estatuto consumerista porquanto ausentes os elementos identificadores e qualificadores das posições de fornecedor e destinatário final dos serviços.
4. Aviada por pregoeiro ação monitória tendo por objeto a constituição em título executivo do débito consubstanciado em multa, comissão de leiloeiro e taxa administrativa decorrentes do inadimplemento da arrematação, no foro inserto na cláusula eletiva estabelecida no edital que regera o leilão, a qual coincide com o local de domicílio do autor e da realização da obrigação, a disposição, guardando afinação com as regras de competência legalmente postas, obsta que haja infirmação do estipulado sob a ótica de que a eleição de foro fora estabelecida de forma aleatória (CPC, art. 63, §5o).
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.